Tribunal: TJES
Processo: 0005246-29.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005246-29.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO LUIZ PASSOS NUNES

APELADO: RODRIGO REIS CYRINO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. DECISÕES QUE INADMITIRAM OS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravos Internos interposto contra Decisões da Vice-Presidência do TJES em que foram inadmitidos os Recursos Especial e Extraordinário, ambos com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via eleita pela parte Recorrente ao interpor Agravo Interno contra as Decisões que inadmitiram os Recursos Especial e Extraordinário.

III. Razões de decidir

3.
O Agravo Interno não se mostra adequado para impugnar decisão que inadmitiu Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário, sendo cabível o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. A interposição equivocada do Agravo Interno configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação da fungibilidade recursal.

4.
A ausência de recurso cabível leva ao não conhecimento do Agravo Interno, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravos Internos não conhecidos.

6.
Tese de julgamento: “Não é cabível Agravo Interno para impugnar Decisão que inadmite Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário, configurando erro grosseiro a sua interposição.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, III; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1325131 AgR, Relator: LUIZ FUX.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

FRANCISCO LUIZ PASSOS NUNES
interpôs
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL
(fls. 1.278/1.294) e
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(fls. 1.297/1.308), ambos com fulcro no
artigo 1.021, do Código de Processo Civil
, em face da
DECISÃO
(fls. 1.274/1.275-verso) e da
DECISÃO
(fls. 1.272/1.273), proferidas pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, respectivamente,
inadmitiu o

RECURSO ESPECIAL e inadmitiu o RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, nos termos do
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Irresignado, o Recorrente, em sede de
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
(fls. 1.278/1.294) alega, em síntese, que "
no caso dos autos, o julgamento do Apelo, estranhamento [sic], foi contrário à Jurisprudência desta Corte bem como ao próprio Tribunal a quo, apesar de todas as provas trazidas aos autos, que comprovam a responsabilidade do Tabelião, através de erro de sua escrevente
".

E, por sua vez, no âmbito do
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(fls. 1.297/1.308), sustenta, em resumo, que "
no caso em espécie, é indubitável a Responsabilidade Civil Objetiva por ato praticado pelo tabelião, na pessoa de seu preposto pelo dano causado ao agravante em reconhecer e autenticar documento grosseiramente falsificado
".

Contrarrazões
às fls. 1.314/1.329, às fls. 1.330/1.345, às fls. 1.346/1.348 e às fls. 1.349/1.351, todas pelo inadmissibilidade e pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento conjunto do AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL e AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO em referência.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

FRANCISCO LUIZ PASSOS NUNES
interpôs
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL
(fls. 1.278/1.294) e
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(fls. 1.297/1.308), ambos com fulcro no
artigo 1.021, do Código de Processo Civil
, em face da
DECISÃO
(fls. 1.274/1.275-verso) e da
DECISÃO
(fls. 1.272/1.273), proferidas pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, respectivamente,
inadmitiu o

RECURSO ESPECIAL e inadmitiu o RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, nos termos do
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Irresignado, o Recorrente, em sede de
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
(fls. 1.278/1.294) alega, em síntese, que "
no caso dos autos, o julgamento do Apelo, estranhamento [sic], foi contrário à Jurisprudência desta Corte bem como ao próprio Tribunal a quo, apesar de todas as provas trazidas aos autos, que comprovam a responsabilidade do Tabelião, através de erro de sua escrevente
".

E, por sua vez, no âmbito do
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(fls. 1.297/1.308), sustenta, em resumo, que "
no caso em espécie, é indubitável a Responsabilidade Civil Objetiva por ato praticado pelo tabelião, na pessoa de seu preposto pelo dano causado ao agravante em reconhecer e autenticar documento grosseiramente falsificado
".

Contrarrazões
às fls. 1.314/1.329, às fls. 1.330/1.345, às fls. 1.346/1.348 e às fls. 1.349/1.351, todas pelo inadmissibilidade e pelo desprovimento dos recursos.

A
Decisão

que inadmitiu o Recurso Especial
encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“
DECISÃO

Cuida-se de
recurso especial
, por meio do qual pretende,
Francisco Luiz Passos Nunes
(fls. 1.183⁄1.202), ver reformado o acórdão de fls. 1.132/1.133, da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo.

Irresignado, sustenta, em síntese, violação ao artigo 22 da Lei 8.935⁄94, aos artigos 186 e 927 do Código Civil e divergência jurisprudencial.

Contrarrazões às fls. 1.229/1.243 e às fls. 1.265⁄1.270.

Pois bem. Conforme o artigo 1.030 do CPC c⁄c artigo 59 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete ao Vice-Presidente realizar o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, razão pela qual passo a decidir.

No caso, recurso especial interposto, com fulcro nas alíneas ¿a¿ e ¿c¿ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, contra o aresto ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA C⁄C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES. ART. 22 DA LEI N. 8.935⁄94. RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA COOPERATIVA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. CHEQUE EMITIDO E PAGO SEGUNDO OS PARÂMETROS DO ART. 1º DA LEI N. 7.357⁄85. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 22 da Lei n. 8.935⁄1994, com redação originária à época dos fatos, estabelecia como objetiva a responsabilidade do notário e registrador nos atos próprios da serventia. Precedentes STJ. 2. Sendo, portanto, objetiva a análise da responsabilidade do tabelião, ora primeiro apelado, verte-se o exame da conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, a qual somente pode ser afastada pela ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, tais como o caso fortuito, força maior, culpa exclusiva de terceiro ou da vítima. 3. Não há como considerar como desidiosa a conduta do notário, especialmente porque toda a negociação fora realizada entre o fraudador e o comprador, intermediada pelo corretor de imóveis, o qual não se descuidou de cercar dos meios legais para aferição do verdadeiro proprietário do terreno, tais como prova da propriedade, escritura pública de compra e venda, com as cadeias de compradores, carnês de IPTU entre outros. 4. Além do mais, extrapola a função do notário a verificação de falsidade de documento aparentemente verdadeiro apresentado pelo fraudador, eis que não se exige que possua conhecimentos técnicos de perito criminal, para o fim pretendido. 5. Inexiste responsabilidade da Cooperativa de Crédito tampouco, uma vez que dentro do seu mister, procedeu a verificação dos cheques emitidos pelo sacador, na ocasião pretenso comprador do terreno, em favor do beneficiário e estelionatário, cujas assinaturas e números dos documentos coincidiram em sua integralidade, restando atendidos os parâmetros legais dispostos no art. 1º da Lei n. 7.357⁄85. 6. Recurso improvido.

Opostos embargos de declaração, foram eles desprovidos (fl. 1.179).

Ao que se depreende, o acórdão objurgado, apesar de reconhecer a natureza objetiva da responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro por danos causados a terceiros, manteve a sentença de improcedência da ação indenizatória, por não verificar falha na prestação do serviço.

Por outro lado, segundo aduzido no apelo nobre,
¿[¿] é indubitável a Responsabilidade Civil Objetiva por ato praticado pelo tabelião, na pessoa de seu preposto, pelo dano causado ao recorrente, em reconhecer a autenticar documento grosseiramente falsificado¿
(fl. 1.188).

Nesse contexto, a reforma do aresto impugnado demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do recurso especial (Súmula 7 do STJ). A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. SUPERPOSIÇÃO DE MATRÍCULA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ASPECTOS FÁTICOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. [¿].

2. A despeito de ter sido provocada via embargos de declaração, a Corte a quo não emitiu juízo de valor sobre a suposta violação dos arts. 186, 187 e 927, todos do Código Civil, circunstância que atrai a incidência da Súmula 211 do STJ, uma vez que não foi alegada violação do art. 535 do CPC⁄1973.

3.
O Tribunal de origem, com arrimo na prova dos autos, afastou o nexo causal a autorizar o acolhimento do pleito de indenização, visto que a abertura de nova matrícula relativa ao imóvel apontado decorreu de cumprimento de determinação judicial, tendo o notário suscitado dúvida perante a respectiva vara de registro público, à vista da superposição dos lotes, dúvida devidamente afastada pelo perito daquele Juízo
.

4.
A revisão da conclusão alvitrada na Corte a quo encontra óbice na dicção da Súmula 7 do STJ
.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt noo REsp 1226275⁄RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01⁄03⁄2018, DJe 10⁄04⁄2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 282 E 356⁄STF. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. [¿].

2. O Tribunal de origem consigna a legitimidade somente de quem transferiu a posse e o domínio da coisa, para responder pelos riscos da evicção, nos termos do art. 453 c⁄c 1.219 do CC. Assim, salienta que a responsabilidade solidária daquele de quem o devedor direto adquiriu o bem alienado para o evicto não existirá sem prova de conluio e má-fé ou de responsabilidade pelo vício, hipóteses não configuradas no caso vertente.
Outrossim, destaca que ante a ausência de erro ou vício no processo de registro, a conduta do oficial do cartório de registro não causou, tampouco contribuiu de forma relevante para o dano. A reforma do aresto, nestes aspectos, demanda reexame do acervo fático-probatório soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7⁄STJ
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1142635⁄SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08⁄05⁄2018, DJe 14⁄05⁄2018).

Por fim, importa ressaltar,
¿a incidência da Súmula n. 7⁄STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso.¿
(AgInt no AREsp 1822928⁄SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25⁄05⁄2021, DJe 28⁄05⁄2021).

Do exposto, com arrimo no inciso V do artigo 1.030 do CPC, inadmito o recurso.

Publique-se. Intimem-se.

Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos à origem.

Vitória, 27 de agosto de 2021.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Vice-Presidente do TJES
”

E a
Decisão inadmitiu o Recurso Extraordinário
encontra-se alicerçada nestes fundamentos,
in verbis
:

“DECISÃO

Cuida-se de
recurso extraordinário
, por meio do qual pretende,
Francisco Luiz Passos Nunes
(fls. 1.205⁄1.224), ver reformado o acórdão de fls. 1.132⁄1.133, da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo.

Irresignado, sustenta, em síntese, violação ao § 6º do artigo 37 e ao artigo 236 da Constituição Federal.

Contrarrazões às fls. 1.244⁄1.258 e às fls. 1.259⁄1.264.

Pois bem. Conforme o artigo 1.030 do CPC c⁄c artigo 59 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete ao Vice-Presidente realizar o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, razão pela qual passo a decidir.

No caso, recurso especial interposto, com fulcro na alínea ¿a¿ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, contra o aresto ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA C⁄C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES. ART. 22 DA LEI N. 8.935⁄94. RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA COOPERATIVA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. CHEQUE EMITIDO E PAGO SEGUNDO OS PARÂMETROS DO ART. 1º DA LEI N. 7.357⁄85. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 22 da Lei n. 8.935⁄1994, com redação originária à época dos fatos, estabelecia como objetiva a responsabilidade do notário e registrador nos atos próprios da serventia. Precedentes STJ. 2. Sendo, portanto, objetiva a análise da responsabilidade do tabelião, ora primeiro apelado, verte-se o exame da conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, a qual somente pode ser afastada pela ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, tais como o caso fortuito, força maior, culpa exclusiva de terceiro ou da vítima. 3. Não há como considerar como desidiosa a conduta do notário, especialmente porque toda a negociação fora realizada entre o fraudador e o comprador, intermediada pelo corretor de imóveis, o qual não se descuidou de cercar dos meios legais para aferição do verdadeiro proprietário do terreno, tais como prova da propriedade, escritura pública de compra e venda, com as cadeias de compradores, carnês de IPTU entre outros. 4. Além do mais, extrapola a função do notário a verificação de falsidade de documento aparentemente verdadeiro apresentado pelo fraudador, eis que não se exige que possua conhecimentos técnicos de perito criminal, para o fim pretendido. 5. Inexiste responsabilidade da Cooperativa de Crédito tampouco, uma vez que dentro do seu mister, procedeu a verificação dos cheques emitidos pelo sacador, na ocasião pretenso comprador do terreno, em favor do beneficiário e estelionatário, cujas assinaturas e números dos documentos coincidiram em sua integralidade, restando atendidos os parâmetros legais dispostos no art. 1º da Lei n. 7.357⁄85. 6. Recurso improvido.

Opostos embargos de declaração, foram eles desprovidos (fl. 1.179).

Ao que se depreende, o acórdão objurgado, apesar de reconhecer a natureza objetiva da responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro por danos causados a terceiros, manteve a sentença de improcedência da ação indenizatória, proposta em face unicamente do titular cartorário, por não verificar falha na prestação do serviço.

Por outro lado, segundo aduzido no apelo extremo,
¿[¿] é indubitável a Responsabilidade Civil Objetiva por ato praticado pelo tabelião, na pessoa de seu preposto, pelo dano causado ao recorrente, em reconhecer a autenticar documento grosseiramente falsificado¿
(fl. 1.211).

Nesse contexto, a reforma do aresto impugnado demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do recurso extraordinário (Súmula 279 do STF).

Do exposto,
com arrimo no inciso V do artigo 1.030 do CPC,
inadmito o recurso
.

Publique-se. Intimem-se.

Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos à origem.

Vitória, 27 de agosto de 2021.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Vice-Presidente do TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento dos Recursos.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

SÚMULA 04
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 2º, CPC) ou que o declara prejudicado em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 3º, CPC)
[§2º do art. 1.030 do CPC/15],
sendo incabível o agravo de que trata o art 544 do CPC
[art. 1.042 do CPC/15].

Com efeito, o Recorrente manejou os presentes
AGRAVOS INTERNOS, expressamente com espeque no artigo 1.021, do Código de Processo Civil
, a fim de impugnar as
DECISÕES
que inadmitiram os Recursos Especial e Extraordinário, ambos com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Extremo é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravos Internos no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.

(
STF,
ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos AGRAVOS INTERNOS.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
dos agravos internos
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER dos AGRAVOS INTERNOS.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Acompanho o relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator